Tribunal: TJSP
Processo: 1036004-71.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte rodoviário – Aquisição de passagem por empresa de aplicativo - Ônibus apreendido pela fiscalização - Atraso de 04 horas – Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$247,05 e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ilegitimidade passiva "ad

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte rodoviário – Aquisição de passagem por empresa de aplicativo - Ônibus apreendido pela fiscalização - Atraso de 04 horas – Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$247,05 e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Descabimento - Requerida que integra a cadeia de consumo – Responsabilidade que decorre do inexorável nexo de causalidade que se verifica entre a conduta de ambas as empresas e o prejuízo advindo ao consumidor - Responsabilidade solidária da empresa ré pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC - Vínculo inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 14, do CDC - Conduta, nexo de causalidade e dano comprovado – Falha na prestação do serviço configurada – Dever de indenizar - Dano material oriundo da aquisição de nova passagem de retorno – Empresa ré que comprovou o estorno do montante gasto pela passageira com os bilhetes originalmente adquiridos - Pleito parcialmente acolhido para ressarcimento tão somente do montante de R$51,15 atinente ao valor excedente pago pela autora - Dano moral – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso de 04 horas - Desembarque em local diverso do contratado - Autora realocada para ônibus de categoria inferior à originariamente contratada - Remanejamento do trajeto de volta que não atendia à parte, sendo necessária a aquisição de nova passagem por outra companhia - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Impossibilidade de redução do valor arbitrado – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.